Tribunal: STF
Processo: HC 84498
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GRAVIDADE DO DELITO.
REPERCUSSÃO SOCIAL. ORDEM DENEGADA.
Ao se decretar prisão
preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, deve-se
necessariamente examinar essa garantia em face do binômio gravidade
do delito e repercussão social, o que foi feito pelo decreto de
prisão da paciente.
A gravidade do delito, de per si, não pode ser
utilizada como fundamento da custódia cautelar. Porém, no presente
caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana,
além de ter ficado evidenciada a periculosidade da paciente, fatores
 que são suficientes para a manutenção da custódia cautelar.